Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SATISFAÇÃO. LEILÃO PÚBLICO. PURGAÇÃO DA MORA. ATÉ A DATA DE AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA.
1. A previsão contratual de constituição do imóvel em garantia fiduciária em favor do Réu/Agravado, remete os contratantes às especificidades da norma que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis - Lei no 9.514/1997.
2. Conforme preconiza o artigo 26 do referido diploma, intima-se o devedor, em face do inadimplemento, para a purga da mora em quinze dias, ao passo que, se não houver o pagamento, autoriza-se a consolidação da propriedade do imóvel, até então resolúvel, em favor do credor fiduciário, que deverá levar o bem a leilão a fim de satisfazer o seu crédito.
3. A purgação da mora, nestes casos, somente é cabível até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da lei 9514/97.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.